Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E ART. 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação é um direito subjetivo conferido ao condenado, cuja pena tenha sido extinta, por qualquer motivo, há pelo menos 2 (dois) anos, desde que sejam atendidas as demais condições legais.
2. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
3. Remessa de ofício conhecida e não provida.